Tribunal: TJDFT
Processo: 0728276-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728276-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SOARES LOPES AGRAVADO: ZELIA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por André Luiz Soares Lopes contra a decisão concessiva da medida de urgência prolatada pelo e. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos n. 0752231-85.2023. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não): (a) da manutenção da ré (sócia administradora da empresa Alpha Farm) no exercício da administração da empresa até o julgamento final do processo e; (b) na correção (ou não) da determinação para que André Luiz Soares Lopes (agravante) se abstenha de comparecer à Drogaria Alpha Farma e, também, se abstenha de realizar quaisquer atos administrativos ou financeiros que interfiram na gestão da empresa sem a devida autorização judicial, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 por cada ato que praticar em descumprimento dessa ordem judicial. Eis o teor da decisão impugnada: Cuida-se de ação de destituição de sócio administrador apresentada por ANDRE LUIZ SOARES LOPES em face de ZELIA PEREIRA DA SILVA. A ré apresentou reconvenção (ID 197998562), alegando, em síntese, que: i) é sócia minoritária e administradora da Drogaria Alpharma LTDA; ii) a empresa foi fundada durante um relacionamento amoroso entre as partes, com Zélia assumindo a gestão devido à sua experiência no setor; iii) após o término do relacionamento, surgiram conflitos, incluindo invasões de privacidade por parte de André, ameaças e tentativas de prejudicar sua gestão; iv) André ameaçou funcionários, tentou força-la a sair da empresa sem compensação justa, causou prejuízos à empresa, trocando as máquinas de cartão sem autorização; e v) a empresa não possui dívidas e está sendo administrada corretamente por ela. Requereu a concessão da tutela de urgência para que André seja afastado das dependências da empresa, a fim de evitar novos prejuízos. Impugnou a concessão do benefício da gratuidade judiciária ao autor e requereu o referido benefício. No mérito da reconvenção, requereu a dissolução parcial da sociedade e apuração de seus haveres e apresentou proposta de acordo no valor de R$ 300.000, relativos às suas quotas, para resolver o litígio. É o breve relatório. Decido. I - Da tutela de urgência Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, deve ser reconhecida a plausibilidade do direito da reconvinte, pois nas mensagens enviadas pelo autor à equipe da drogaria (ID 197998591) e nas mensagens trocadas entre os sócios (ID 197999102), resta demonstrado que apesar de Zelia ser a sócia administradora, houve ingerências do autor na administração da empresa, tumultuando o desenvolvimento da atividade. O perigo de dano também resta evidenciado, visto que a convivência entre os sócios tem o potencial de prejudicar a administração da drogaria e causar instabilidade no ambiente empresarial. Cabe salientar que, conforme elucidado na decisão de ID 188378840, a documentação apresentada pelo autor não aponta, em princípio, que há má administração do negócio, portanto, é possível manter Zélia na administração da empresa. Assim, a tutela de urgência deverá ser concedida. II - Da impugnação à gratuidade judiciária concedida ao autor Conforme o disposto no art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça, a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo ao menos favorecido na busca da tutela Estatal para a proteção de seus direitos. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de veracidade à declaração de necessidade de gratuidade de justiça apresentada por pessoa natural. No caso em apreço, o autor declarou em sua petição inicial (ID 182530459) a sua insuficiência de recursos para custear as despesas do processo. O art. 100, caput, do CPC assegura à parte contrária o direito de impugnar o benefício. A impugnação deve indicar elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da necessidade do beneficiário. Na situação em análise, a ré se opôs ao deferimento do benefício sob o argumento de que o autor é funcionário público, tem renda muito acima da sociedade e que retira valores da empresa, porém não indicou elementos concretos que afastassem a presunção de necessidade revelada na declaração da parte autora em sua inicial. Sobre a questão, deve-se observar que não há um critério legal para essa mensuração, uma vez que a análise deve se pautar no caso concreto, conforme as condições pessoais do beneficiário. Nesse sentido, é ônus do impugnante apresentar os fundamentos fáticos que infirmam a declaração de necessidade do postulante do benefício. O autor comprovou receber média salarial no valor líquido aproximado de R$ 3.107 (três mil cento e sete reais) - ID 187806033, quantia inferior a cinco salários-mínimos, que é a quantia considerada para comprovação da hipossuficiência, nos termos do artigo 1o, §1o, da Resolução n.o 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal. Portanto, diante da inexistência de elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração do autor, o benefício deve ser mantido. III - Da reconvenção Nos termos do art. 2o, da Resolução n.o 23 de 22 de novembro de 2010 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, os feitos que tratem da dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas e apuração de haveres. Na reconvenção, a ré requer a dissolução parcial da sociedade e apuração de haveres, mas essa matéria é de competência absoluta da referida vara de litígios empresariais. Nesse sentido, não pode ser admitida a ação reconvencional, devendo a parte ré/reconvinte, se tiver interesse, propor ação própria a ser distribuída ao juízo competente, tendo em vista que a conexão somente autoriza a reunião de ações quando se trata de competência de natureza relativa. Ante o exposto, mantenho a gratuidade judiciária em relação ao autor e defiro a gratuidade judiciária à ré. Anote-se. Defiro o pedido de tutela de urgência para manter Zélia Pereira da Silva na posição de administradora da empresa até o julgamento final do processo e determinar que André Luiz Soares Lopes se abstenha de comparecer à Drogaria Alpha Farma e, também, se abstenha de realizar quaisquer atos administrativos ou financeiros que interfiram na gestão da empresa sem a devida autorização judicial, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 por cada ato que praticar em descumprimento dessa ordem judicial. Não recebo a reconvenção em face da incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o pedido de dissolução parcial da sociedade. Intime-se o autor, na pessoa do seu advogado, da tutela de urgência deferida e para se manifestar, em réplica, no prazo de 15 dias, especificando as provas que ainda pretende produzir. Intime-se a requerida para que, no mesmo prazo, apresente eventuais provas não especificadas em sede de contestação Jayder Ramos de Araújo Juiz de Direito (...). A parte agravante alega que: (a) “ajuizou a ação de no 0752231-85.2023.8.07.0001 no intuito de ver a sua sócia administradora afastada da função, ante a má gestão da empresa. Uma vez que, durante sua administração foram observados atos que incluem a dilapidação do patrimônio (saques indevidos de dinheiro), falta de transparência dos atos praticados (atualizações dos estoques), tomadas de decisões de forma unilateral (contratação e demissões de funcionários, além da contratação de amigos e família sem experiência profissional). Além disso, destaca-se o descumprimento das obrigações previstas no contrato social da empresa, como a realização de inventários nos períodos estipulados entre as partes"; (b) “Em suma, a agravada em sua defesa alega que a ação ajuizada pelo agravante, se baseia em ciúmes e ego inflamado, decorrente de um flerte que existiu entre as partes, e sustenta que, na realidade, o agravante é que tem tumultuado a empresa”; (c) “a agravada anexa vários documentos em sua contestação, mas que são inconsistentes como se demostrará adiante no presente recurso. Afirma ainda que se retiraria da sociedade se o agravado lhe pagar o valor de sua cota parte de 30% e avalia a empresa em um valor superfaturado e irreal”; (d) “no entanto, o MM juiz singular indeferiu o pleito do agravante, no sentido do afastamento da sócia administrativa e determinou ainda o agravante fosse afastado da empresa e mantendo a agravada na posição de administradora da empresa até o julgamento final do processo”. Argumenta ainda o agravante que: (a) a agravada não teria investido qualquer valor na empresa; (b) “na realidade, nunca existiu um relacionado amoroso entre as partes, somente um “FLERTE” e a agravada usa esse fato para distorcer a realidade referente a sua negligência com os assuntos administrativos e financeiros da empresa”; (c) “tanto é verdade, que a agravada chegou a denunciar o autor pela lei Maria da Penha e este foi arquivado, uma vez que o juiz competente concluiu por falta de provas e com observação nos autos que o requerente e a requerida travam um impasse societário que, ao menos pela descrição dada, não redunda, em princípio, algum tipo de violência não física (psicológica ou patrimonial)”. Afirma serem inverdades as alegações de “ameaças” e de “demissões”. Aduz que “teve que trancar a sala do escritório, porque a agravada estava utilizando a mesma para realizar transações de forma indevida e suspeita (vendas e transações financeiras)”, sendo que “neste período, o agravado já tinha solicitado a saída da sócia administradora por ação extrajudicial em cartório, por ter pegado dinheiro no meio da madrugada para uso pessoal, ter agredido e aberto uma Maria da penha contra ele. Além da agravada ter afirmado que iria abrir uma outra drogaria com seu parceiro 50% a 50%”. Com relação às “fotos com montantes em dinheiro”, esclarece que “as referidas fotos de aplicativo anexadas na contestação, com montantes de dinheiro, na verdade eram para fazer pagamentos ou compras de produtos para própria empresa, a agravada anexa apenas as partes das fotos, sem as devidas trocas de mensagens, para tentar distorcer a realidade dos fatos”. Assevera que a “troca da maquininha do cartão de crédito” em novembro de 2023 ocorreu para que ele pudesse ter acesso a uma das contas bancárias da empresa para regularização da situação financeira. Defende, ainda, a ocorrência de outras irregularidades contábeis a acenar para a necessidade de auditoria contábil e nomeação de administrador judicial. Pede a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, “em especial o afastamento do agravante”. No mérito, pede o afastamento da sócia administradora e a determinação de uma auditoria contábil. O agravante deixou de recolher o preparo recursal, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, deferida na origem (Código de Processo Civil, art. 98). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o entendimento jurídico parcialmente diverso do exposto na decisão ora revista e, com isso, deferir, em parte, a medida de urgência. O ora agravante (sócio majoritário) ajuizou a demanda originária (“destituição de sócio administrador)”, em 19 de dezembro de 2023. Na ocasião pediu a concessão da tutela de urgência para afastamento da ré/agravada Zélia Pereira da Silva da administração da empresa. A medida de urgência foi indeferida, em 1o de março de 2024, sob os seguintes fundamentos: Cuida-se de ação de destituição de sócio administrador apresentada por ANDRE LUIZ SOARES LOPES em face de ZELIA PEREIRA DA SILVA. Narra o autor, em síntese, que: i) a Drogaria foi inaugurada em 13 de maio de 2022, figurando o autor como sócio majoritário, enquanto a ré é a sócia administradora; ii) a ré teria afirmado que possuiria expertise na área e o autor ofereceu 30% do lucro para que ela gerisse o negócio, contudo, devido a restrições no CPF dela, o que tornaria inviável sua administração do negócio, emprestou a ela cerca de R$ 27.000 para que saldasse dívidas existentes; iii) se dispôs a ajudar a ré financeiramente enquanto não houvesse lucro; iv) realizou contrato de aluguel relativo à drogaria, iniciou a reforma do estabelecimento e efetuou a compra de gôndolas e medicamentos iniciais, sem que a ré tivesse efetivado contrapartida financeira; v) a relação entre os sócios se deteriorou e a ré teria dito ao autor que ele era “um homem nojento”, ameaçado de afastá-lo da loja e dito aos funcionários que o autor era apaixonado por ela, criando uma história inverídica e chegando a afastá-lo do estabelecimento por meio de medida protetiva com denúncia relativa à Lei Maria da Penha, todavia, o processo foi arquivado por falta de provas; vi) há má administração do negócio, pois a ré usava o cartão de crédito de sua genitora para realizar compras de produtos e medicamentos para a drogaria na modalidade de parcelamento, para que a drogaria pagasse quando do fechamento da fatura; em dezembro de 2022 e janeiro de 2023, a requerida realizou depósitos do dinheiro da empresa em sua conta pessoal do mercado livre, e ao solicitar os extratos para verificar o montante recebido para sanar as contas da drogaria, ela alegava que a conta estava bloqueada por suspeita de fraude e não entregava os extratos, dificultando a prestação de contas para verificação do uso do dinheiro; o pró-labore acordado entre as partes seria de R$ 2.000, até que a empresa obtivesse lucro e mantivesse capital de giro, contudo a requerida nunca cumpriu o acordado e retirava da empresa por meio do caixa (dinheiro em espécie) o valor de R$ 5.000 mensais, sem a permissão do autor; o caixa da drogaria fica sob a responsabilidade da ré e, por possuir livre acesso aos valores em espécie que somam o caixa diário, ela faz retiradas reiteradamente, mesmo não sendo a data para tal, conforme filmagens juntadas ao processo, além de retiradas bancárias fora do expediente comercial; e a requerida se negava a prestar contas para o requerente, desde o primeiro período apto para fechamento do balanço, nos termos da cláusula sétima do contrato social, tendo o inventario/balanço sido realizado apenas uma vez, em julho de 2022 e até a presente data encontra-se defasado; vii) em agosto de 2022 a empresa entrou em colapso financeiro devido à má gestão da requerida, nesse cenário, em agosto, setembro, outubro e novembro de 2022, a Drogaria possuía mais de R$ 4.489,23 de dívida com colaborador Rosinaldo, aproximadamente R$ 15.000 de empréstimo com agiota e não possuía caixa para pagamento da folha de salário dos funcionários, tampouco para pagamento do aluguel do imóvel entre outras despesas, totalizando aproximadamente R$ 95.000 em dívidas; e viii) a requerida se vale do contrato social para tirar do autor, enquanto sócio majoritário, todo e qualquer acesso às contas bancárias da empresa, tendo em vista que ao apresentar o contrato social aos bancos onde a drogaria possui conta, ela modifica senhas de acesso, e somente um aparelho celular tem acesso e autorização para movimentação bancária, qual seja, o da requerida. Requereu a concessão da tutela de urgência para que a sócia administradora demonstre todas as prestações de contas e forneça as informações solicitadas pelo requerente e, caso não sejam cumpridas as determinações, seja a sócia afastada da administração da empresa, com a nomeação de administrador judicial indicado pela autor. Todavia, com a inicial não houve demonstração da utilização do cartão de crédito da genitora da sócia para a compra de produtos e medicamentos, não há comprovação do pagamento de pró-labore em favor da sócia, da existência de dívidas da drogaria ou dos gastos efetuados para abertura e manutenção do negócio. Assim, a documentação apresentada pelo autor não aponta, a princípio, que há má administração do negócio. Ademais, a questão narrada não releva extrema urgência. Assim, deve ser assegurado à parte ré que apresente sua contestação e documentos para que seja analisado, de forma adequada, se é o caso de afastamento da ré da administração da empresa. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência, ressalvada a possibilidade de reapreciação da questão após a contestação. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. A referida decisão não foi objeto de recurso por parte do ora agravante, de sorte que a matéria referente ao imediato afastamento da sócia administradora se encontraria preclusa, salvo se demonstrado fato superveniente passível de análise em juízo de cognição sumária e superficial, o que não desponta na presente situação processual. Efetivamente, os documentos juntados em contestação (com reconvenção) pela parte ré/agravada se revelaram consistentes à contraposição das alegações da parte autora/agravante a respeito da má gestão da empresa, a ponto de deferimento da medida de urgência, agora em prol da parte ré/agravada, no sentido de que seja ainda mantida na posição de administradora da empresa. Nos termos do art. 1.019 do Código Civil, são irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social (caso concreto), salvo justa causa, reconhecida judicialmente, a pedido de qualquer dos sócios. Uma vez não evidenciado, no atual estágio processual (juízo superficial e não exauriente), substrato fático suficiente ao afastamento liminar da administradora da empresa, prevalecem as disposições do contrato social (id 182530467, autos de origem), no sentido de que “a administração da sociedade será exercida pela sócia administradora Zélia Pereira da Silva, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social”. Nesse sentido cito os acórdãos desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE LIMITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A destituição de sócio administrador de sociedade limitada deve se dar, em regra, pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da metade do capital social. Art. 1.063, § 1°, do Código Civil. 2. A destituição de sócio administrador por decisão judicial é aceita pela jurisprudência pátria apenas em casos excepcionais, em que estejam cabalmente demonstradas a prática de atos desfavoráveis à pessoa jurídica ou ameaças à sua função social ou higidez financeira. 3. Nos casos em que os fatos não se encontram suficientemente esclarecidos, se faz necessário o exame aprofundado do acervo probatório, com cognição exauriente, que somente é possível após a instrução processual. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1382405, 07070737820218070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AFASTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DE SÓCIO MAJORITÁRIO. ADMINISTRADOR CONSTITUÍDO NO CONTRATO SOCIAL. PRÁTICA DE ATOS CONTRÁRIOS AO INTERESSE SOCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A tutela de urgência depende, conforme o art. 300 do CPC, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O afastamento judicial de administrador, assim constituído no contrato social, além de sócio amplamente majoritário, é situação absolutamente excepcional, dependendo de prova cabal de justa causa, dada a literalidade do art. 1.063, §1o, do CC. 3. A realização de transferências da pessoa jurídica para o próprio administrador não comprova, por si só, a contrariedade ao interesse social, dada a existência de indicativos que demonstram a assunção de obrigações em nome pessoal do administrador. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1713584, 07019295520238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual forma, é de se manter, por ora, a conclusão jurídica da decisão originária no que concerne à exigência de autorização judicial para a prática, por parte do agravante, de atos administrativos e financeiros que interfiram na gestão da empresa. Certo é que o agravante é o sócio majoritário da empresa (70% das cotas), além de possuir “procuração de plenos poderes” conferida pela pessoa jurídica. Ocorre que, conforme destacado na decisão ora revista, as provas colacionadas na origem evidenciariam os excessos por ele perpetrados em relação à ingerência na administração da empresa: acesso aos computadores para monitorar as mensagens da agravada, envio de mensagens a funcionários, inclusive mediante “ameaças” de não pagamento das comissões e outras verbas salariais, demissão de funcionário sem a ciência e anuência da sócia administradora, impedimento de acesso ao escritório do estabelecimento (“trancou a porta e a agravada precisou mandar um menino entrar pela janela da sala do escritório para abri-la”), troca da máquina de cartão de crédito, retirada de numerários sem autorização, entre outros. Nessas circunstâncias, a pretendida suspensão dos efeitos da decisão (ora revista) à proibição de o sócio majoritário de "interferir" na administração da empresa poderia comprometer a sua própria gestão, porque voltariam as partes (sócio majoritário e sócia administradora) a administrar a farmácia, em meio a diversos problemas, em razão do conflito de interesses e do estado de animosidade reinante entre elas. Desse modo, revela-se prudente manter a proibição condicional da prática de atos de gestão, mediante autorização judicial, devendo o agravante notificar a agravada de qualquer ato lesivo, e principalmente de comunicar ao juiz o fato novo para reavaliação da decisão. Nessa linha de raciocínio, mutatis mutandis, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EMPRESARIAL. LITÍGIO ENTRE SÓCIOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS TEMERÁRIOS NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. DEMONSTRAÇÃO. RETIRADA DE DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DA SEDE DA EMPRESA DE MANEIRA INESPERADA E SEM COMUNICAÇÃO AOS DEMAIS SÓCIOS. DEFERIMENTO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Restando evidenciada a prática de atos temerários na gestão de sociedade empresarial pelo diretor presidente, consistente na retirada de documentos e equipamentos da sede da empresa de maneira inesperada e sem comunicação aos demais sócios, revelando alto risco à produção de provas no âmbito do processo, impõe-se o afastamento do presidente da direção da sociedade. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1073100, 07139316720178070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra perspectiva, a proibição de comparecimento do sócio majoritário ao estabelecimento comercial se mostraria fora de proporção, por constituir aparente cerceamento ao direito de ir e vir, dada a falta de tutela de outro direito mais sensivelmente afetado. É que a agravada teria manifestado interesse de se retirar da empresa (teria formulado pedido, em sede de reconvenção, de dissolução da empresa com apuração de haveres), circunstância que justificaria ao menos a presença do agravante na sede da empresa para controlar a regularidade da atividade comercial, ciente de que não poderá causar qualquer tipo de tumulto social, administrativo ou financeiro, sob pena de restabelecimento dos efeitos da decisão, sem prejuízo da responsabilidade por eventuais perdas e danos a serem apurados na via processual adequada. Diante do exposto, reputo presentes, em parte, os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, I). Atribuo efeito suspensivo ao agravo, tão somente no que refere à vedação ao comparecimento ao estabelecimento empresarial, ciente o agravante de que não poderá causar qualquer tipo de tumulto social, administrativo e/ou financeiro no local. Mantidos, por ora, os efeitos da decisão impugnada no que refere à manutenção da parte ré/agravada na qualidade de administradora da empresa, conforme disposto no contrato social e à abstenção, por parte do agravado, da realização de atos administrativos e financeiros que interfiram na gestão da empresa, salvo mediante autorização judicial. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator